Tribunal: STJ
Processo: 5041978-09.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978329 - RS(2025/0242303-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
GUSTAVO CESAR DE SOUZA MOURAO - DF021649
JOÃO PAULO SOUSA MENDES - DF054970
GIOVANA MARTINS DANEZE - SP459388
SOFIA COSTA CARVALHO - DF078183
AGRAVADO
: FELIPE DOERING JUNGES
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS RODRIGUES PEDROZO - RS067477
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTINÇÃO
UNILATERAL DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, aplicando
os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da extinção unilateral do plano de
previdência privada, promovida pela entidade de previdência, após análise dos fatos,
provas e cláusulas do regulamento do plano.
3. A agravante sustenta que a extinção do plano de previdência foi lícita, amparada em
cláusula resolutiva expressa, e que a alteração do cenário econômico configurou
onerosidade excessiva, não sendo necessário interpretar o regulamento do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção unilateral do plano de
previdência privada, com base em cláusula resolutiva e alegação de onerosidade
excessiva e fato imprevisível, pode ser considerada válida, à luz das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54645269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 10cf1b0b-082b-4eb4-aa36-a857dee1b565

5. A análise da validade da cláusula resolutiva e da extinção do contrato, com base em
alegações de onerosidade excessiva e fato imprevisível, demandaria o reexame de fatos e
provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da extinção unilateral do plano de
previdência privada, considerando que os fatores econômicos alegados pela entidade
previdenciária não eram imprevisíveis e que houve inércia da entidade em adotar
medidas de reequilíbrio contratual ao longo do tempo, causando prejuízo ao participante.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias sobre abusividade de cláusulas contratuais, quando baseada na
análise de fatos e provas, não é possível na via do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 10cf1b0b-082b-4eb4-aa36-a857dee1b565

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978329 - RS(2025/0242303-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
GUSTAVO CESAR DE SOUZA MOURAO - DF021649
JOÃO PAULO SOUSA MENDES - DF054970
GIOVANA MARTINS DANEZE - SP459388
SOFIA COSTA CARVALHO - DF078183
AGRAVADO
: FELIPE DOERING JUNGES
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS RODRIGUES PEDROZO - RS067477
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTINÇÃO
UNILATERAL DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, aplicando
os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da extinção unilateral do plano de
previdência privada, promovida pela entidade de previdência, após análise dos fatos,
provas e cláusulas do regulamento do plano.
3. A agravante sustenta que a extinção do plano de previdência foi lícita, amparada em
cláusula resolutiva expressa, e que a alteração do cenário econômico configurou
onerosidade excessiva, não sendo necessário interpretar o regulamento do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54151950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: f72cb784-7a23-450a-97aa-7ddae9d0a8b2

4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção unilateral do plano de
previdência privada, com base em cláusula resolutiva e alegação de onerosidade
excessiva e fato imprevisível, pode ser considerada válida, à luz das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da validade da cláusula resolutiva e da extinção do contrato, com base em
alegações de onerosidade excessiva e fato imprevisível, demandaria o reexame de fatos e
provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da extinção unilateral do plano de
previdência privada, considerando que os fatores econômicos alegados pela entidade
previdenciária não eram imprevisíveis e que houve inércia da entidade em adotar
medidas de reequilíbrio contratual ao longo do tempo, causando prejuízo ao participante.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias sobre abusividade de cláusulas contratuais, quando baseada na
análise de fatos e provas, não é possível na via do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 519):

APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EVIDENCE
PREVIDÊNCIA

PLANO
FGB.
S/A.
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO
PLANO. Os fatores econômicos suscitados pela entidade
previdenciária, como a inflação e a redução da taxa de
juros, e aumento da expectativa de vida dos participantes
Documento eletrônico VDA54151950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: f72cb784-7a23-450a-97aa-7ddae9d0a8b2

do plano não constituíram, ao longo da execução
continuada
do
contrato
previdenciário,
eventos
imprevisíveis. Ao contrário, a própria demandada refere
que, desde 2010, a remuneração dos investimentos sofreu
drástica redução em virtude da igualmente acentuada
redução da taxa de juros praticados pelo mercado
financeiro. Não obstante isso, deixou de promover
a modificação equitativa das condições do contrato,
consoante autorizava o
do CC. Desse modo,
art. 479
permitiu que, quando da fruição do benefício pelo
participante, eventos de há muito conhecidos, reduzissem a
reserva ao ponto de justificar a extinção do contrato, em
evidente prejuízo ao participante. Circunstância que
evidencia a abusividade contratual e impede a entidade
previdenciária de extinguir o contrato com base em
previsão
regulamentar.
Sentença
de
procedência
confirmada. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO
DESPROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.590).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
merece reforma, pois sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem e que a análise de mérito do recurso especial não encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Aduz, ainda, que a extinção do plano de previdência foi lícita, pois
amparada em cláusula resolutiva expressa, e que a alteração do cenário econômico
configurou onerosidade excessiva, não se tratando de mero risco da atividade.
Sustenta, outrossim, que ao contrário do que a decisão ora agravada
entende, não é necessário ‘interpretar o Regulamento do Plano de Previdência’,
sobretudo porque o próprio acórdão recorrido reconheceu que o regulamento previa
condição resolutiva.
O agravado, instado a se manifestar, deixou de apresentar contraminuta
(fls. 755).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em analisar a correção da decisão monocrática que
aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para não conhecer do recurso especial no que tange à
alegada legalidade da extinção unilateral do plano de previdência privada.
Documento eletrônico VDA54151950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: f72cb784-7a23-450a-97aa-7ddae9d0a8b2

Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem, após detida
análise dos fatos, das provas e das cláusulas do regulamento do plano, concluiu pela
abusividade da resolução contratual promovida pela entidade de previdência.
O acórdão recorrido foi claro ao assentar que a situação de desequilíbrio
decorreu de "fatores econômicos de há muito conhecidos" e da "inércia" da própria
entidade, que não adotou medidas de reequilíbrio contratual ao longo do tempo, em
flagrante prejuízo ao participante.
Nesse contexto, a pretensão da agravante de ver reconhecida a validade da
cláusula resolutiva e a legalidade da extinção do contrato, sob os argumentos de
onerosidade excessiva e fato imprevisível, implicaria, necessariamente, o reexame de
todo o arcabouço fático-probatório e a reinterpretação das cláusulas do regulamento do
plano. Tal procedimento é vedado em sede de recurso especial, por força dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da abusividade de cláusulas contratuais,
quando baseada na análise de fatos e provas, não é possível na via do recurso especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as
questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara
e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da
parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende não
implicar em cerceamento de defesa o indeferimento de
dilação probatória, notadamente quando as provas já
produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Precedentes.
2.1. Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame
do contexto fático e probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Para afastar as conclusões do acórdão recorrido acerca
da onerosidade excessiva e da previsibilidade do evento,
como pretende a insurgente, seria necessária a análise de
disposições contratuais relacionadas à previdência privada
dos autores, além de matéria de fato emanada dos autos, o
que esbarra no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.334.065/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
31/8/2023.
Documento eletrônico VDA54151950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: f72cb784-7a23-450a-97aa-7ddae9d0a8b2

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54151950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:19
Código de Controle do Documento: f72cb784-7a23-450a-97aa-7ddae9d0a8b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.329 / RS
Número Registro: 2025/0242303-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50419780920208210001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
GUSTAVO CESAR DE SOUZA MOURAO - DF021649
JOÃO PAULO SOUSA MENDES - DF054970
GIOVANA MARTINS DANEZE - SP459388
SOFIA COSTA CARVALHO - DF078183
AGRAVADO
: FELIPE DOERING JUNGES
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS RODRIGUES PEDROZO - RS067477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
GUSTAVO CESAR DE SOUZA MOURAO - DF021649
JOÃO PAULO SOUSA MENDES - DF054970
GIOVANA MARTINS DANEZE - SP459388
Documento eletrônico VDA54618264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: b3b8743f-dede-40fe-a77c-ab687f69457a

SOFIA COSTA CARVALHO - DF078183
AGRAVADO
: FELIPE DOERING JUNGES
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS RODRIGUES PEDROZO - RS067477
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: b3b8743f-dede-40fe-a77c-ab687f69457a